Tribunal: STF
Processo: Rcl 74180
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Mary Elen Gomes de Araújo, para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Congonhas/MG.



    A defesa técnica narra que o juízo reclamado determinou seu acautelamento em presídio na cidade de Juiz de Fora/MG e ignorou o pedido de cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, tendo em vista o contexto social da reclamante, o art. 103 da Lei de Execuções Penais e a Súmula Vinculante 56.



    Após examinar os autos, determinei a intimação da reclamante para que, no prazo de 15 dias, emendasse a petição inicial a fim de apresentar a decisão reclamada (doc. 12).



    Verifico, no entanto, que a reclamante não cumpriu a determinação, chegando a afirmar que ainda não haveria decisão nos autos da execução.



    Desse modo, entendo que tem aplicação ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil — CPC, que assim estabelece:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator